Tribunal: TJES
Processo: 5019230-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019230-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOISES DOS SANTOS DE FARIA
COATOR: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus - ES
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5019230-70.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES
Paciente: Moisés dos Santos Faria
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Moisés dos Santos Faria, investigado por tentativa de homicídio contra sua companheira e seu filho menor. A defesa pleiteia a revogação da prisão temporária, alegando ausência de fundamentos para sua manutenção, bem como existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão temporária previstos na Lei nº 7.960/89, notadamente a imprescindibilidade da custódia para as investigações e a existência de fundadas razões de autoria em crime previsto no rol do art. 1º, III, da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida para a colheita da prova, especialmente a oitiva de testemunhas vulneráveis (filhos menores) e a juntada de laudos periciais.
4. A suposta reconciliação com a vítima e a existência de condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da custódia, quando presentes os requisitos legais.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente diante da gravidade concreta do crime e do risco de interferência na produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão temporária é cabível quando presentes fundadas razões de autoria e imprescindibilidade para a investigação, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis do investigado.”

“A reconciliação entre vítima e agressor, em crimes de violência doméstica, não elide a necessidade de segregação cautelar quando ainda não concluída a colheita da prova, especialmente de testemunhas vulneráveis.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, alínea “a”;
Código de Processo Penal, art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 127656/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5019230-70
.
2025.8.08.0000

PACIENTE:
MOISÉS DOS SANTOS FARIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado em favor de
MOISÉS DOS SANTOS FARIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de SÃO MATEUS/ES.

A impetrante sustenta, em síntese que não subsistem os motivos para a prisão temporária (art. 1º da Lei 7.960/89), pois o paciente possui residência fixa, identidade certa e não oferece risco às investigações; Argumenta que as diligências pendentes (juntada de laudo e oitiva de menores) independem da custódia do paciente; Afirma que o casal se reconciliou logo após os fatos, havendo visitas da companheira ao presídio, o que afastaria o risco à integridade da vítima; E, por fim,
r
essalta que o paciente é primário, trabalhador rural e arrimo de família (pai de quatro filhos menores). Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão temporária ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
por esta Relatoria em decisão de id. 16934354, por não vislumbrar ilegalidade manifesta.

A autoridade coatora prestou informações (id. 17047517), esclarecendo que a prisão foi decretada e prorrogada com base na imprescindibilidade para as investigações de homicídio tentado, destacando a gravidade concreta do delito.

A Douta Procuradoria de Justiça
(ID 17096791)
opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando que a prisão é necessária diante da gravidade concreta do crime (tentativa de homicídio contra companheira e filho) e para assegurar a eficácia das investigações, notadamente a oitiva de testemunhas.

Através do presente remédio constitucional,
busca-se a revogação da prisão temporária de
MOISÉS DOS SANTOS DE FARIA
, investigado pela suposta prática de
tentativa de homicídio
contra sua companheira e seu filho menor.

A prisão temporária é medida cautelar excepcional, regida pela Lei nº 7.960/89, cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I) e houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no inciso III, dentre eles o homicídio (alínea "a").

No caso em apreço, a decisão que decretou e posteriormente prorrogou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade e os indícios de autoria restam evidenciados pelos elementos colhidos no inquérito, notadamente os depoimentos que narram que o paciente, armado com uma faca, teria investido contra a companheira, vindo a atingir o próprio filho de 03 anos que estava no colo desta.

Quanto à imprescindibilidade da medida (art. 1º, I, Lei 7.960/89), verifica-se a
gravidade concreta
do delito. Trata-se de episódio de violência doméstica extrema,
onde o paciente, supostamente embriagado, atentou contra a vida de familiares no interior do lar. Tal circunstância denota periculosidade social incompatível com a liberdade provisória neste momento processual
.

Ademais, conforme destacado pela autoridade coatora e pela Procuradoria de Justiça, a manutenção da prisão revela-se necessária para a conclusão das diligências investigatórias, especialmente a oitiva de testemunhas vulneráveis (filhos menores do casal que presenciaram os fatos) e a juntada de laudos periciais . A liberdade do investigado poderia comprometer a colheita dessa prova oral, exercendo temor ou influência sobre os menores e a própria vítima.

O fato de ter havido suposta "reconciliação" do casal ou visitas da companheira ao cárcere não afasta, por si só, a gravidade do fato criminoso (crime contra a vida de ação penal pública incondicionada) nem a necessidade de se resguardar a instrução probatória e a ordem pública.

Sobre a alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais predicados, isoladamente, não garantem a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a custódia.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão temporária, estando a medida justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)